Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Instituição financeira - Parcelamento automático de compra contestada. Ilegitimidade passiva - Responsabilidade solidária. Cobrança indevida - Repetição do indébito em dobro. Recurso parcialmente provido.
1. O recurso inominado interposto pelo Banco CSF S.A. insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados do autor a título de encargos decorrentes de parcelamento automático imposto pela instituição financeira, em razão da contestação da compra de pacote turístico junto à ré 123 Milhas.
2. Alega o recorrente, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como mero meio de pagamento, não possuindo ingerência sobre o cancelamento da transação. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a legitimidade das cobranças e a ausência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a restituição dos valores na forma simples.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva do Banco CSF S.A.; (ii) a existência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade do recorrente; (iii) a legitimidade da repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
4. O Banco CSF S.A. alega que atuou exclusivamente como meio de pagamento, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. No entanto, a preliminar não merece acolhida. O intermediador de pagamento responde objetivamente e solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falha em sua prestação do serviço, conforme previsto nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. Restou demonstrado que o autor solicitou ao Banco CSF S.A. - como administradora do cartão de crédito - a impugnação da operação comercial (compra de pacote turístico junto à ré 123 Milhas) realizada no cartão de crédito e que a instituição financeira, inicialmente, acolheu a impugnação do crédito em confiança, promoveu o estorno das parcelas, mas posteriormente retornou a cobrança das parcelas do pacote turístico, efetuando um parcelamento automático em doze prestações acrescidas de encargos.
6. O estorno imediato das parcelas em caso de impugnação da operação é de natureza provisória, nos termos dos art. 54-G-I, do CDC, enquanto se apura a contestação, devendo o credor retomar a cobrança na fatura se a impugnação for improcedente. Correta, portanto, o procedimento do Banco ao promover o retorno da cobrança das parcelas mensais referentes ao pacote.
7. Contudo, o banco não demonstrou autorização ou a regularidade do parcelamento da dívida em 12 meses, não sendo devido eventual pagamento em excesso nem os encargos daí decorrentes. Isso é, a instituição recorrente não comprovou a regularidade das cobranças adicionais, tampouco justificou adequadamente a imposição do parcelamento automático.
8. Assim, constata-se falha na prestação do serviço pela recorrente ao adotar o parcelamento indevido agregando mensalmente a cobrança de encargos. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente pela administradora do cartão, ora recorrente.
9. Verifica-se, entretanto, que o recorrente efetuou o parcelamento de 3 das 4 parcelas referentes ao pacote turístico adquirido pelo autor sem o seu consentimento e passou a debitar além das 4 parcelas do financiamento original, o valor de R$ 267,89, cobradas a partir da fatura de dezembro de 2023 (ID 63139548 - pág.19) sob a rubrica de “parcelamento automático 1\12”) e nas faturas seguintes dos meses subsequentes das faturas sob ID 63139548 págs. 1 e 3, ID 69139775 e 76. Além das parcelas, o banco cobrou também encargos referentes ao parcelamento nas faturas ID63139548 pág. 4 (R$ 20,62), pág. 16 (R$ 37,63), pág. 19 (R$ 28,90) e pág 19. (R$ 199,21 +, 2,58 + 3,96). Assim, o valor total cobrado indevidamente pelo recorrente do recorrido perfaz, já com a dobra, R$ 7.015,016.
10. Ocorre que, nessa mesma fatura do mês 12\2023, foi realizado um crédito no valor de R$ 1.215,97, sob a rubrica de “crédito parcelamento automático” de modo essa quantia deve ser debitada do valor a ser pago pelo banco ao autor, que totaliza R$ 5.799,19, já com a dobra, na medida em que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 42 do CDC.
11. De outro lado, esclarece-se que o valor do pacote adquirido pelo recorrido, ante o inadimplemento do contrato pela operadora 123 milhas deve ser por essa restituído, tendo o banco atuou apenas como meio de pagamento da contratação, como bem pontuado na sentença recorrida.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido
Para reduzir a quantia a ser paga pelo banco CFC ao autor para R$ 5.799,19 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais e dezenove centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Não há condenação ao pagamento de custas processuais, tampouco honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, caput, 25, § 1o, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N\a.